Tribunal: TCU
Processo: 010.843/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que declarou a recorrente inidônea para contratar com a administração pública federal proferido em processo de representação acerca de irregularidades em certames licitatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Dismabel Distribuidora de Soros Ltda. contra o Acórdão 1719/2015-TCU-Plenário , que, entre outras providências, em seu subitem 9.5, declarou a ora embargante inidônea para contratar com a Administração Pública Federal pelo período de três anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos da empresa Dismabel Distribuidora de Soros Ltda., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação à empresa embargante e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em consonância com o disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.3. remeter os presentes autos para o relator do pedido de reexame juntado como peça 138.